Tribunal: TJDFT
Processo: 0730071-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Trata-se de agravo interno com pedido de reconsideração. O juízo de retratação, se o caso, somente pode ser exercido após a manifestação da parte contrária. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA